Tribunal: TJMT
Processo: 1014557-83.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014557-83.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), TAIRANE DE SOUZA MORAES - CPF: 030.265.531-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO. AJUIZAMENTO E DESPACHO CITATÓRIO FORA DO PRAZO. INAPLICABILIDADE DA RETROAÇÃO DO ATO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA OU PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em 24.04.2023, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa no 307/2023, reconheceu a prescrição da pretensão executiva relativa a débitos de IPTU e TLU vencidos em 15.07.2016, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, II, do CPC, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN; (ii) estabelecer se houve ato válido de interrupção da prescrição; (iii) analisar a legalidade e razoabilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para a cobrança de crédito tributário de IPTU e TLU tem como termo inicial o dia seguinte ao vencimento da exação, nos termos do Tema 980/STJ e do art. 174 do CTN.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente é válida se proferida dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário, conforme o REsp 1.120.295/SP (repetitivo).

Não é possível a retroação dos efeitos do despacho citatório à data do ajuizamento da execução fiscal se ambos os atos ocorrerem após o prazo prescricional.

A alegação de confissão de dívida ou parcelamento não encontra respaldo nos autos, sendo inaplicável a Súmula 653 do STJ por ausência de prova de manifestação inequívoca do contribuinte.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85 do CPC, não se revelando desarrazoada ou desproporcional, sendo ainda cabível a majoração prevista no §11 do referido dispositivo em caso de recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para execução de crédito tributário de IPTU e TLU tem início no dia seguinte ao vencimento do tributo.

O despacho que ordena a citação em execução fiscal só interrompe a prescrição se proferido dentro do prazo quinquenal, não sendo possível a retroação se proferido fora desse período.

A ausência de prova de parcelamento ou confissão de dívida inviabiliza o reconhecimento de causa interruptiva da prescrição.

É devida a fixação e majoração de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por prescrição, desde que haja atuação da parte contrária e julgamento com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I e IV; CPC, arts. 85, §11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 14.10.2009 (Tema 190); STJ, REsp 1.658.517/PA (Tema 980); STJ, Súmula 653; TJMT, ApCiv no 1001740-36.2023.8.11.0018, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, promovida contra a senhora TAIRANE DE SOUZA MORAES, referente à cobrança do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 307/2023, relativa a débitos de IPTU e TLU vencidos em 15.07.2016, tendo sido ajuizada a demanda executiva em 24.04.2023.

A decisão acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, reconhecendo a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, tendo em vista que o despacho citatório somente foi proferido em 24.04.2023, mais de cinco anos após o vencimento da exação.

A sentença declarou a prescrição da pretensão executória do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, e ainda condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Município de Várzea Grande sustenta, a não configuração da prescrição, defendendo a aplicação da tese firmada pelo STJ no REsp 1.120.295/SP, no sentido de que o despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, e que, portanto, a data de 24/04/2023 deve ser considerada como marco interruptivo da prescrição.

Alega que eventual pedido de parcelamento ou reconhecimento do débito por parte do contribuinte também seria causa de interrupção da prescrição, com base na Súmula 653 do STJ.

Por fim, alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser revista, invocando o princípio da equidade e sustentando que houve erro excusável e ausência de prejuízo à executada, o que torna a verba sucumbencial, no patamar fixado, excessivamente onerosa ao ente municipal.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o prosseguimento da execução e, subsidiariamente, a minoração dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial da executada, rebateu todas as alegações apresentadas pela apelante. (Id. no 287853877)

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

A controvérsia em análise reside na possibilidade de prosseguimento da execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de TAIRANE DE SOUZA MORAES, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n.o 307/2023, referente a débitos de IPTU e TLU com vencimento em 15.07.2016, tendo sido a ação proposta em 24.04.2023, conforme registrado nos autos.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito, à luz do art. 174 do CTN, considerando que o despacho que ordenou a citação foi proferido na mesma data da propositura, ou seja, 24.04.2023, o que impõe a análise de três pontos principais:

I - o termo inicial da contagem prescricional;

II - o marco interruptivo efetivo;

III - a retroação dos efeitos da citação à data do ajuizamento da ação.

Pois bem!

Dispõe o artigo 174 do CTN:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

“Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
”

No que tange ao termo inicial, nos termos do Tema 980/STJ, o prazo prescricional do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação.

No presente caso, conforme expressamente assentado na sentença de Id. no. 287853873, o vencimento da exação se deu em 15.07.2016, iniciando-se a contagem do quinquênio em 16.07.2016.

A ação foi ajuizada em 24.04.2023, e o despacho citatório também proferido na mesma data. Aqui reside a divergência jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.120.295/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e posteriormente reafirmado no REsp 1.682.977/RN), permite a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, desde que o despacho citatório se dê dentro do quinquênio:

"A interrupção da prescrição, por meio da citação (na vigência original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN), ou do despacho que a ordena (na redação dada pela LC 118/2005), retroage à data da propositura da ação, desde que esse ato se dê dentro do prazo prescricional." (STJ, REsp 1.120.295/SP).

No caso sub examine, o quinquênio se encerrou em 16.07.2021, de modo que tanto a propositura da ação quanto o despacho citatório ocorreram após o prazo prescricional, sendo ineficaz a retroação do despacho interruptivo, por força da literalidade do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e da sólida orientação da Corte Cidadã.

Nesse sentido o Julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – IPTU - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
I - Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no julgamento do Tema 980 (REsp 1.658.517/PA), firmou o entendimento de que, em relação ao IPTU, o termo inicial do prazo prescricional ocorre no dia seguinte ao vencimento da exação.
III - No caso concreto, os créditos tributários referentes ao IPTU tiveram vencimento em 14/06/2017, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 15/06/2017. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 26/12/2022, restou configurada a prescrição quinquenal.
IV - O despacho citatório proferido em 20/01/2023 não tem o condão de interromper a prescrição, pois, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a interrupção deve ocorrer dentro do prazo prescricional, o que não se verificou no caso dos autos.
V - A sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição e extinguir a execução fiscal com resolução do mérito, está em estrita consonância com o entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
VI - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(N.U 1001740-36.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)”

Ainda, o Município apelante argumenta a existência de eventual parcelamento ou confissão de dívida capaz de interromper o prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Todavia, não se encontra nos autos qualquer elemento probatório robusto que evidencie parcelamento validamente aderido pela contribuinte, tampouco confissão extrajudicial, sendo inaplicável, por ausência de demonstração fática, a Súmula 653 do STJ (“
O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.
”).

Portanto, comprovada a fluência ininterrupta de mais de cinco anos entre o vencimento do tributo e a prática de qualquer ato interruptivo válido, resta consumada a prescrição da pretensão executiva, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparo.

No tocante à verba honorária sucumbencial fixada em 10% sobre o valor da causa, não se verifica desproporcionalidade, tampouco violação ao princípio da equidade.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, havendo atuação do patrono da parte contrária e julgamento com resolução de mérito, é devida a verba honorária mesmo em execuções fiscais extintas por prescrição.

Ademais, o valor da causa não se revela exorbitante, fixando-se em R$ 4.273,99, (quatro mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), conforme registrado nos autos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, considerando o desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025